Tribunal: TJDFT
Processo: 0009299-07.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. TRANSCURSO DO PRAZO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. INÉRCIA DO CREDOR NÃO CONFIGURADA. VERIFICAÇÃO. DIVERSIDADE DE DILIGÊNCIAS REQUERIDAS E DEFERIDAS. DETERMINAÇÃO DE PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. RECURSO PROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em verificar se teria havido, ou não, o transcurso do prazo da prescrição intercorrente relativamente à pretensão ao crédito exercida pela credora.
2. O instituto da prescrição intercorrente, que antes era uma criação da jurisprudência dos tribunais pátrios, passou a ter previsão expressa no Código de Processo Civil em vigor. 2.1. Observa-se que de acordo com a regra prevista no art. 924, inc. V, do CPC, a prescrição intercorrente é uma das causas de extinção da execução e, portanto, também da fase de cumprimento de cumprimento de sentença, entendimento que decorre da aplicação da norma enunciada pelo art. 513 do CPC ao aludido instituto. 2.2. A regra prevista no art. 921 do CPC, referente à suspensão do curso do processo de execução e à contagem do prazo da prescrição intercorrente, também é aplicável ao cumprimento de sentença, em razão da norma estabelecida em seu § 7o.
3. Além do transcurso do prazo prescricional para o exercício da pretensão ao crédito, o reconhecimento da prescrição intercorrente exige a paralisação do curso do processo de execução por inércia do credor. 3.1. No caso em deslinde, a despeito da determinação, pelo Juízo singular, no sentido da suspensão do curso do processo com respaldo na regra prevista no art. 921, inc. III, do CPC, verifica-se que a credora tem diligenciado, desde a data do ajuizamento da ação de execução, no sentido de obter a satisfação do respectivo crédito. 3.2. Diante desse contexto não é possível imputar à apelante o transcurso de longo lapso de tempo entre o presente momento e o ato de deflagração da presente demanda, sendo certo que o curso processual já alongado deriva da grande dificuldade na localização dos bens pertencentes ao devedor, além de intercorrências decorrentes de outros incidentes e processos judiciais.
4. Além disso, percebe-se que após o prazo dilatório de 1 (um) ano, a partir da data da suspensão do curso do processo, o Juízo singular deferiu, a requerimento da credora, a penhora no rosto dos autos em relação aos créditos instituídos em favor da ora recorrente, circunstância que também impede o reconhecimento da prescrição intercorrente no presente caso. 4.1. O aludido requerimento é suficiente para interromper o curso do prazo da prescrição intercorrente, pois revela que a credora teve, de fato, o intuito de obter a satisfação do crédito, imprimindo assim regular andamento à ação de execução em destaque.
5. Os órgãos julgadores têm o dever de cooperar e de atuar com boa-fé, nos termos previstos nos textos normativos do art. 5o e do art. 6o, ambos do CPC. 5.1. O Juízo singular deferiu diversos requerimentos formulados pela credora que, posteriormente, considerou como tempo de inércia da recorrente para fins de reconhecimento dos efeitos do transcurso do prazo da prescrição intercorrente. 5.2. Ademais, a credora atendeu a todas as intimações para que se manifestasse a respeito das tentativas de localização de bens penhoráveis pertencentes ao devedor, bem como para que promovesse o prosseguimento da marcha processual.
6. A modificação introduzida pela Lei no 14.195/2021, ao CPC, incluiu o art. 921, § 4o-A no referido diploma processual. O referido texto normativo aplica-se somente aos atos praticados após o início de sua vigência, em razão da observância do postulado do isolamento dos atos processuais (tempus regit actum), previsto na regra do art. 14 do CPC.
7. Recurso conhecido e provido. 7.1. Sentença desconstituída.